Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIÁVEL A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.

1. Consoante dispõe a Lei n.10.216/01, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

2. O laudo médico evidencia transtornos de comportamento e agressividade, recomendando e revelando-se adequada a determinação de internação compulsória do paciente.

3. O dever do Estado, quanto aos Direitos Sociais, constitui não uma faculdade, não uma discricionariedade, mas de uma imposição inescusável, uma necessidade inevitável.

4. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a saúde, garantindo o dever de provê-la, com prevenção e tratamento, e sua garantia está relacionada ao mínimo existencial, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.